Tribunal: TJDFT
Processo: 0742389-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 OU DO ART. 33, § 3o, AMBOS DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório evidencia a mercancia e depósito de droga, efetuada pelo réu, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
2. Os depoimentos judiciais dos policiais e do usuário abordado, bem como as filmagens realizadas pela equipe policial, comprovam que o acusado estava comercializando maconha, sendo apreendida relevante quantidade da mesma droga, em sua residência, razão pela qual é inviável o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para as condutas dispostas nos arts. 28 e 33, § 3o, da Lei no 11.343/06 (consumo pessoal e oferecimento de droga para consumo conjunto).
3. Recurso desprovido.